Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a intimação da parte ré “a apresentar pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor decorrente da determinação de reativar o e-mail andremvale@hotmail.com, bem como disponibilizar todo o acervo que estava no e-mail e na nuvem OneDrive”. Recorre o executado, alegando que “reconhecer que a Microsoft não possui meios de cumprir a obrigação de fazer porque o conteúdo foi excluído, em razão de ordem de Instância Superior e, simultaneamente, determinar à Agravante que adote providências que dependeriam da existência de conteúdo preservado para consulta, a fim de elaborar um parecer que auxilie na liquidação de valores é o mesmo que se negar a dar eficácia à ordem emanada deste Eg. Tribunal de Justiça”. Aduz que “a Microsoft não possui meios ou documentos elucidativos capazes de auxiliar na apuração do valor que seria devido à parte contrária, em razão da perda do conteúdo vinculado à sua conta. Se possível fosse consultar os arquivos vinculados à conta de modo a atender tal providência, caso existisse o conteúdo passível de verificação, não se estaria há anos e após o levantamento de valores exorbitantes pelo Agravado, a título de astreintes”. Sugere que seja “fixado um valor a título de perdas e danos condizente com a proporcionalidade e a razoabilidade e, considerando, principalmente, os valores astronômicos já levantados pelo Agravado”. E, “se há alguém que efetivamente poderia, eventualmente, fazer prova do que estava vinculado à conta de e-mail seria o Agravado”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O MM. Juiz determinou a apresentação de documentos pela Microsoft a fim de liquidar o dano, porém, conforme já decidido em agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos, ocorreu o apagamento total do acervo constante do e-mail do Autor. Nesse contexto, afigura-me plausível a alegação de que a apresentação de “documentos elucidativos” a respeito do dano, pelo Réu, configura prova diabólica, entendida essa como excessivamente difícil ou impossível de ser produzida. A urgência da medida, por sua vez, ressai do escoamento do prazo para o cumprimento da decisão. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 5 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator